Tribunal: TJMT
Processo: 1010944-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010944-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[THAIS CRISTINA RODRIGUES PRADO GONCALVES - CPF: 307.145.748-05 (ADVOGADO), ALBATROZ LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 03.041.861/0001-06 (AGRAVANTE), ARROZ PREDILECTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.854.906/0001-61 (AGRAVADO), EDUARDO FARIA - CPF: 062.571.828-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO VIA SISTEMA RENAJUD SEM PRÉVIA CONSTRIÇÃO FÍSICA E LAVRATURA DE AUTO. ILEGALIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em impugnação ao cumprimento de sentença, afastou multa por ausência de intimação, mas manteve penhora de veículo registrada diretamente no sistema RENAJUD, sem prévia constrição física, auto de penhora, avaliação presencial ou nomeação de depositário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a realização da penhora exclusivamente por meio eletrônico (RENAJUD), sem observância do procedimento legal previsto no CPC para penhora de bens móveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sistema RENAJUD, conforme regulamento do CNJ, destina-se a averbações e restrições decorrentes de penhoras previamente formalizadas, não sendo instrumento autônomo para efetivar penhora.

4. A ausência de lavratura de auto, de avaliação presencial por perito habilitado e de nomeação de depositário torna nula a constrição.

5. A utilização exclusiva do RENAJUD para efetivar penhora configura desvio de finalidade do sistema e afronta o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para desconstituir a penhora realizada exclusivamente por meio do sistema RENAJUD.

Tese de julgamento: "É ilegal a realização de penhora exclusivamente por meio do sistema RENAJUD, sem prévia formalização do ato nos termos do CPC, sendo o sistema destinado apenas à averbação de penhora já efetivada."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Albatroz Logística e Transportes Ltda.,
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Várzea Grande, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais, registrada sob o no 0004848-76.2002.8.11.0002, na qual contende com
Arroz Predilecto Indústria e Comércio Ltda.,
que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a multa por ausência de intimação, mas mantendo a penhora de veículo via sistema RENAJUD.

Na minuta recursal, a Agravante sustenta, em síntese: (i) nulidade da penhora realizada sobre veículo de sua propriedade, por ter sido efetuada exclusivamente por meio eletrônico, sem lavratura de auto de penhora e avaliação presencial; (ii) violação ao disposto nos arts. 475-J, §1o, e 664 do CPC, bem como ao regulamento do sistema RENAJUD, que permite apenas restrições e averbações de penhora já formalizadas; (iii) irregularidade na avaliação do bem, realizada por consulta à tabela FIPE pelo próprio juízo, sem vistoria física por profissional habilitado; (iv) inexistência de efetiva constrição física e nomeação de depositário.

Requer, ao final, a desconstituição da penhora e adoção dos procedimentos legais adequados.

Sem contrarrazões (Id.

285589875).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser provido.

Isso é assim, porque não é possível realizar a penhora por meio do RENAJUD.

Como cediço, o Sistema de Restrição Judicial de Veículos - RENAJUD foi implementado para possibilitar consultas e o envio, em tempo real, de ordens judiciais eletrônicas de inserção e de retirada de restrição de veículos automotores na Base Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM.

O Conselho Nacional de Justiça criou o RENAJUD como forma de propiciar as averbações e retirada de restrições dentre elas o registro de penhora e de restrições por meio eletrônico.

Confira-se o disposto no art. 6o do regulamento do RENAJUD:

“[...] Art. 6o
O sistema RENAJUD
versão 1.0
permite
o envio de ordens judiciais eletrônicas de restrição de transferência, de licenciamento e de circulação, bem como
a averbação de registro de penhora de veículos automotores
cadastrados na Base Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM. [...]”

Veja-se que o RENAJUD é meio para possibilitar a averbação da penhora previamente realizada, em outras palavras a penhora de bem móvel deve ser realizada conforme regramento legal para então ser averbada no RENAJUD.

Assim, é inconteste a ilegalidade da penhora realizada por meio do sistema RENAJUD.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO

AO RECURSO
para desconstituir a penhora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025